Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011158-90.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar sobre o pagamento e o prosseguimento do processo. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator